Tribunal: TJBA
Processo: 0101306-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0101306-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VERONICA SOUZA COUTO

Advogado(s)
:
BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, DIOGO PIRES DO CARMO DAMASCENO, ALEXANDRE VASCONCELOS MELLO

APELADO: BANCO CREDICARD S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO DEVEDOR PARA FINS DE EXIGIBILIDADE DA PENALIDADE. EANÁLISE VEDADA PELA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Exequente contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de penhora de
astreintes
(multa de R$330,00 por dia), sob o fundamento de que a matéria relativa à exigibilidade da penalidade, face à ausência de intimação pessoal válida do devedor, já havia sido definitivamente julgada por este Tribunal em momento anterior, estando a controvérsia acobertada pela preclusão e pela coisa julgada.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a execução da multa cominatória original de R$ 330,00, reiterando o entendimento de que o Aviso de Recebimento (AR) não configurou a intimação pessoal do devedor, e se a matéria recursal é passível de nova discussão ou se encontra atingida pela preclusão processual e a autoridade da coisa julgada.

III. Razões de Decidir

3. A decisão recorrida merece ser integralmente mantida, uma vez que a pretensão de execução das
astreintes
apresentada pela Apelante funda-se na mesma base fática (o Aviso de Recebimento) e jurídica (a suposta validade da intimação para a multa de R$ 330,00) que já foi objeto de análise e rejeição por este Colegiado em sede de recurso anterior. O trecho do acórdão anterior, citado pela decisão apelada, é claro ao estabelecer que o AR juntado não cumpre o requisito de cientificação pessoal do devedor para a cobrança da multa, entendimento este que se tornou imutável e vinculante, em respeito à estabilidade das decisões judiciais.

4. A reiteração do pedido executório, mesmo com foco no valor original da multa, configura tentativa manifesta de rediscutir matéria preclusa (
pro judicato
), o que é vedado pelo ordenamento processual, conforme o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.

5. A certificação posterior da existência do AR apenas confirma a existência documental, mas não altera a interpretação jurídica anterior sobre sua insuficiência como
intimação pessoal
para fins de execução da penalidade, o que inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, impondo-se o arquivamento.

IV. Dispositivo e Tese

Conhecido e negado provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

A alegação de suficiência do Aviso de Recebimento (AR) para comprovar a intimação pessoal do devedor, condição indispensável para a exigibilidade de astreintes fixadas sob a égide do CPC/73, quando expressamente rejeitada por acórdão anterior, não pode ser rediscutida em novo incidente de cumprimento de sentença, em observância à preclusão e à autoridade da coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 85, §11, 507, 537.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0101306-87.2006.8.05.0001, em que figuram como Apelante, MARIA VERONICA SOUZA COUTO, e Apelado, BANCO CREDICARD S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27